Tribunal: TJDFT
Processo: 0717880-46.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, §1o, II, CTB. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 293 CTB. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 306, §1o, inciso II, da Lei n° 9.503/97.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se os elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de embriaguez ao volante.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. É prescindível a realização de teste etílico ou exame de sangue para a configuração do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, podendo ser constatado o estado de embriaguez por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou por qualquer outro meio de prova em direito admitido.
4. A palavra dos agentes públicos, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade, observados os parâmetros mínimo e máximo estabelecidos pelo art. 293 do CTB.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 293 e 306.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1987050, 0704737-79.2023.8.07.0017, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025; Acórdão 1930250, 0733288-25.2020.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.